Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO GAMA. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RETROATIVA DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente aduz que o serviço desempenhado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização consiste em serviços básicos de saúde (imunização e vacinação da população do DF). Portanto, a não-percepção da GAB pelos servidores que laborem no campo de ações básicas da saúde no Núcleo referenciado constitui violação inequívoca às normas legais regentes. Ressalta que exerce tal atividade, sendo vinculada a uma Diretoria de atenção primária à saúde. Razão pela qual requer a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento procedente dos pedidos alusivos ao direito de receber 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e ao pagamento retroativo.
2. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. É devida aos profissionais da carreira Médica do quadro de pessoal do Distrito Federal por força do art. 7.o, IV da Lei 3.323/2004.
3. O art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte recorrente qualificam-se como ações básicas de saúde.
4. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde encontra razão nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente alterada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o NRAD, mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde.
5. No caso, a despeito da parte recorrida sustentar que já efetua o pagamento da gratificação pleiteada na inicial, tal afirmativa não se mostra verídica, porquanto o contracheque apresentado pela parte recorrente (ID 20104179) demonstra a inexistência do referido pagamento.
6. Concretamente, mostra-se inconteste o direito da parte recorrente ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo a parte recorrida promover o pagamento retroativo da gratificação a partir da data de lotação no Núcleo de Vigilância epidemiológica do Gama, assim como deverá implementar no contracheque, enquanto preenchidas as mesmas situações fáticas ora averiguadas.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar o direito da parte recorrente à incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre seu o vencimento enquanto cumprir integralmente sua carga horária semanal nas ações básicas de saúde exercidas em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização do Gama, com consequente pagamento do valor retroativo de R$ 26.780,81 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), consoante planilha apresentada na inicial e não impugnada pelo Distrito Federal (ID 20104167 - Pág. 10-11), acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo. Sobre a soma do valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária a partir de cada vencimento mensal monetariamente pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora, contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.